Tribunal: CARF
Processo: 13116.002601/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13116.002601/2008-67 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.269 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
DOMICIANO JOSÉ AREDES NEVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Somente poderão ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte
as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família decorrentes de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que seu pagamento esteja comprovado mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 47/51) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 63/64), onde se apurou Dedução Indevida de Dependente e
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 01/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 67/72):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.002601/2008-67
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.269 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002601/2008-67

Paga pensão para sua filhas Maira Cristal Magalhães Neves e Rowena Carraca Neves, já
antes de 2004. Os valores são, respectivamente, três salários mínimos e dois e meio
salários mínimos, mais R$200,00 como contribuição escolar.
Elas são filhas de mães diferentes, que não podem assumir a parte económica da criação
e educação das filhas. Acredita que as mães podem comprovar a veracidade do que diz e
a efetividade de sua contribuição.
A filha Rowena estuda em colégio particular.
A filha Maira Cristal, hoje com 19 anos, cursa a Faculdade de Gestão Ambiental em Rio
Verde - GO.
Para manter o pagamento das pensões, carrega e administra dívidas bancárias e outras,
que podem ser facilmente comprovadas por simples consulta aos Serviços de Proteção
ao Crédito. Há anos administra crise financeira. Não existe um única propriedade ou
quaisquer bens em seu nome.
Está inadimplente há anos, exatamente por esta questão. Não possui bens, não ganha e
nunca ganhou o suficiente para querer ou precisar lesar o Fisco.
Se multado, será colocado diante de um impasse: ou pagar a multa e, ver consequências
no dia a dia de suas filhas e ser preso por não pagar as pensões; ou continuar pagando as
pensões e sofrer as consequências oriundas da Receita Federal.
Nem todo pagamento foi feito via banco. Entraram como pagamento das pensões, por
exemplo, compras cujos comprovantes já se perderam. Essas compras foram feitas,
principalmente, nos períodos de férias e início do período escolar.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
NÃO COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis, na Declaração do Imposto de Renda, os pagamentos efetuados
a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS.
São consideradas dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto de
Renda, somente as pessoas enquadradas na legislação como tal; excluem-se os
beneficiários de pensão alimentícia judicial.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/04/2011 (e-fls. 78), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 27/05/2011 (e-fls. 79/80) indicando a juntada
de documentos complementares aos já apresentados a fim de demonstrar o pagamento da pensão
alimentícia judicial em litígio.
Ao analisar o Recurso Voluntário, a 1a Turma Especial da 2a Seção do CARF
converteu o julgamento em Diligência através da Resolução no 2801-000.252 para que o
interessado fosse intimado a apresentar certidão de inteiro teor atualizada do acordo homologado
judicialmente que determinou o pagamento da pensão alimentícia à filha Maíra Cristal
Magalhães Neves (e-fls. 95/98, 101/128).
Tendo em vista tratar-se de retorno de Diligência de Colegiado extinto e
considerando que o relator não mais integra nenhum dos Colegiados da Seção, o processo foi
encaminhado para novo sorteio (e-fls. 130).
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.269 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002601/2008-67

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial. A Dedução Indevida de Dependente não foi contestada em sede de
Recurso.
No que concerne à dedução de pensão alimentícia, extrai-se do art. 78 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, que o valor pago
pelo contribuinte a esse título somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se
for decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver devidamente
comprovado mediante documentação hábil e idônea. As pensões pagas por liberalidade não são
dedutíveis por falta de previsão legal.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação por documentação hábil e idônea, nos termos
do art. 73 do RIR/99, e que cabe ao contribuinte apresentar em sua defesa todos os documentos
necessários à confirmação de suas alegações, conforme disposto no art. 15 do Decreto 70.235/72.
No caso em tela o julgamento de primeira instância manteve a glosa de pensão
alimentícia por não ter o sujeito passivo apresentado decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente estipulando a obrigação, além de não ter comprovado o pagamento do valor
declarado a esse título (e-fls. 70/71).
Em seu Recurso o interessado ratifica a dedução em exame e indica a juntada de
documentos a fim de contrapor as razões trazidas pelo Colegiado a quo.
A 1a Turma Especial da 2a Seção do CARF converteu o julgamento em Diligência
por entender que o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento da Ação de Alimentos
apresentado não consiste em acordo homologado judicialmente, uma vez que se encontra
subscrito apenas por escrivão (e-fls. 84, 95/98). Em resposta à Diligência proposta, foram
juntados, além do referido documento, outros elementos de prova a fim de confirmar a
homologação judicial do acordo (e-fls. 101/128).
Não obstante, verifica-se que não foi anexado aos autos qualquer documento
capaz de demonstrar o pagamento de pensão alimentícia no ano calendário 2004, pendência
apontada na decisão recorrida conforme se extrai do trecho do voto condutor a seguir
reproduzido (e-fls. 71):
Cabe aduzir ainda, apesar de a ausência dos documentos acima já ser suficiente para a
denegação do pleito, que os documentos de folhas 06/34 não comprovam o pagamento
da pensão, pois não somente indicam quitação da pensão em ano-calendário anterior, no
caso do de fl. 06, mas também não contêm qualquer elemento indicativo que
relacionam-se ao contribuinte, no que tange aos de fls. 07/34.
Assim, em que pesem as dificuldades financeiras alegadas pelo contribuinte, por estar
cumprindo fielmente suas obrigações para com as filhas, transferindo-lhes importâncias
diversas, estas não podem ser consideradas como dedução na Declaração de Ajuste
Anual, sendo tomadas pela legislação como mera liberalidade, haja vista não ter sido
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.269 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.002601/2008-67

apresentada a documentação exigida pela legislação tributária, qual seja: a confirmação
do pagamento integral das pensões, bem como a apresentação da Decisão Judicial ou
Acordo Homologado Judicialmente estipulando a obrigação e o quantum a ser pago.
Note-se que o único documento apresentado no Recurso com o intuito de
comprovar o pagamento de pensão (e-fls. 86) consiste em um recibo já analisado pelo Colegiado
a quo (e-fls. 07) referente a ano diverso do que aqui se aprecia, não havendo reparos a serem
feitos nesse ponto.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital